Tribunal: TJSP
Processo: 1500278-91.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO MINISTERIAL - Furto qualificado - (Artigo 155, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal) – Apelados absolvidos – O Representante do "Parquet" pugna pela condenação – IMPOSSIBILIDADE - "IN DUBIO PRO REO". Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição dos agentes com fundamento

Ementa:

RECURSO MINISTERIAL - Furto qualificado - (Artigo 155, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal) – Apelados absolvidos – O Representante do "Parquet" pugna pela condenação – IMPOSSIBILIDADE - "IN DUBIO PRO REO". Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição dos agentes com fundamento no princípio "in dubio pro reo", já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor.

Recurso improvido.